Tribunal: TJMT
Processo: 1018152-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018152-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), EVELLEN SARA CANTEIRO OLIVEIRA - CPF: 061.152.051-66 (AGRAVADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que autor e ré manifestaram interesse na realização da prova pericial, a distribuição do custeio da prova deve ser conforme a disciplina do art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018152-04.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
” (Número Único 1059223-91.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por EVELLEN SARA CANTEIRO OLIVEIRA, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, e impôs à Seguradora/ré o ônus de custeio da verba honorária, esta fixada em R$ 1.000,00 (cf. fls. 02/04 Id. no 55405493).

A agravante sustenta que, “
como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora,
(cabe)
a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado
”, enfatizando que “
realizar a redistribuição não significa a inversão do custo
” da produção da prova (
sic
– cf. fls. 04 Id. no 55405492).

Pede, sob estes fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja imposto exclusivamente à parte autora/agravada o ônus do custeio dos honorários periciais (cf. fls. 05 Id. no 55405492).

A decisão vinculada ao Id. no 50439463, proferida em 31.08.2020, admitiu a interposição do agravo por instrumento, antecipou parcialmente a pretensão recursal para
ordenar rateio igualitário dos ônus financeiros da produção da prova pericial, observadas as disposições relativas ao benefício da assistência judiciária gratuita, benesse concedida à agravada.

Intimada (cf. Id. no 56145955), a agravada deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar as contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 59168467).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95 do CPC prescreve que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

No caso, conforme ressai dos autos de origem, que a
Seguradora/agravante requereu a produção da prova pericial, formulando quesitos (cf. fls. 13 e 15/17 Id. no 55405499), e a autora/agravada igualmente
manifestou o interesse na realização da prova pericial

(cf. fls. 05/06 Id. no 55405496).

Logo, a solução para controvérsia recursal é muito simples, residindo na literalidade da parte final do supracitado dispositivo legal, ou seja, como houve pedido por ambos os litigantes, os honorários periciais devem ser rateados de modo igual entre eles.

Ressalvo que a inversão do ônus da prova (
opejudicis ou ope legis
) não modifica ou inverte a responsabilidade de custeio eventuais encargos processuais (STJ - REsp no 908.728/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/04/2010), tampouco influencia na questão ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, ficando suspensa tão somente a exigibilidade do pagamento imediato pelo beneficiário, o que não significa isenção ou a transferência à outra parte.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA POR BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVERSÃO DO ÔNUS DO PAGAMENTO – EQUÍVOCO – OBRIGAÇÃO DE CADA PARTE EM ARCAR PELO PAGAMENTO DAS PROVAS QUE REQUER PRODUÇÃO – CUSTOS PELA REALIZAÇÃO DA PROVA QUE DEVE SER ARCADO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO.1- Requerida a produção da prova pela parte autora, não se deve inverter a obrigação de pagamento, atribuindo-lhe à parte contrária, somente pelo fato de se ter deferido, ao requerente, a assistência judiciária gratuita e inversão do ônus da prova.2- Aplica-se o art. 95 do CPC/2015, no sentido de que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.3- No caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, os custos da perícia deverão ser arcados pelo próprio Estado.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento no 1008398-09.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 13/11/2018 - DJE 26/11/2018)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – HONORÁRIOS – PERÍCIA POSTULADA PELA PARTE DEMANDANTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ART. 95 DO CPC – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incumbe à parte que requereu a realização da prova pericial o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de seu pagamento. (REsp 1245684 / MG)” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento no 1006873-26.2017.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 20/09/2017 - DJE 29/09/2017).

Ademais, ainda que pela leitura da decisão agravada, se considere que o juízo tenha determinado de ofício a realização da perícia técnica, deixando, pois, de atender diretamente a qualquer dos pedidos dos litigantes, novamente se atrairia a aplicação do art. 95 do CPC, o qual preceitua que nestes respectivos casos, serão rateadas as custas periciais.

Feitas tais considerações, ratifico a decisão vinculada ao Id. no 55853452 e dou parcial provimento ao recurso, apenas para determinar a redistribuição/rateio do custeio da verba honorária pericial.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020